Tribunal: TJDFT
Processo: 0737538-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0737538-36.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VITORIA COSTA MARCONDES DE SANTI AGRAVADO: TATIANE ASSAYAG DA SILVA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de ação monitória que determinou a conversão do feito para o procedimento comum. Intime-se a agravante para se manifestar sobre eventual não enquadramento da matéria recursal nos ditames do art. 1.015 do Código de Processo Civil, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Brasília, 10 de novembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator